Tribunal: TJDFT
Processo: 0742242-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO DESNECESSÁRIA. REABERTURA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM NOME DE TODOS OS ADVOGADOS INDICADOS PELO DEVEDOR. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A fase de cumprimento de Sentença inicia-se por impulso do credor, o qual deverá instruir o pedido com quadro demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Constituído advogado na fase de conhecimento, o devedor será intimado por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, na pessoa do seu patrono, nos termos do artigo 513, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com os precedentes corte, a republicação desnecessária de decisão, por equívoco da secretaria, não implica em reabertura do prazo processual. Precedentes.
3. Não há nulidade quando os atos de publicação não observam os nomes de todos os patronos indicados pelas partes, se inexistente o pedido de exclusividade na comunicação processual.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.